Tribunal: TJSP
Processo: 1015213-49.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO - NENHUM DANO EXTRAPATRIMONIAL DECORRENTE DA MANTENÇA DA INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPAGA, AINDA QUE PRESCRITA - AUTOR QUE OSTENTA PERFIL DE DEVEDOR CONTUMAZ – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001647
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015213-49.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
DANIEL ALVES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA XII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS ("FUNDO")..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente),
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO
E
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-49.2020.8.26.0577 -Voto no 49145
2
VOTO No 49145 (Processo Digital)
Apelação no 1015213-49.2020.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos (6a Vara Cível)
Apelante: DANIEL ALVES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ("FUNDO").
Juiz sentenciante: Alexandre Miura Iura
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO
COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSO -
NENHUM DANO EXTRAPATRIMONIAL DECORRENTE DA
MANTENÇA DA INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPAGA,
AINDA QUE PRESCRITA - AUTOR QUE OSTENTA PERFIL
DE DEVEDOR CONTUMAZ RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 146/148, julgando parcialmente procedente a
demanda, reconhecendo a prescrição do débito, arcando as partes
com honorários advocatícios de 10% sobre metade do valor da causa,
de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz dano moral, negativação
realizada há 8 anos, score de crédito prejudicado, inaplicabilidade da
súmula 385 do STJ, aguarda provimento (fls. 150/157).
Recurso tempestivo, isento de preparo.
Contrarrazões (fls. 164/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-49.2020.8.26.0577 -Voto no 49145
3
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese tenha sido reconhecida a prescrição de
obrigação inadimplida, vencida em 08/08/2012, fato é que o autor não
faz jus a qualquer reparação por dano extrapatrimonial.
Isto porque apresenta extenso rol de inclusões no
cadastro de maus pagadores, de 2012 a 2020 (fls. 46/47), a revelar
tratar-se de devedor contumaz, restando indemonstrado tenha sido seu
score creditício prejudicado tão somente pela mantença da informação
de dívida atrasada (fls. 19/20).
A propósito:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO
DANO MORAL
Pretensão de reforma da
r.sentença de improcedência Cabimento parcial Hipótese
em que ficou comprovada apenas a existência de relação
jurídica entre as partes, mas não a existência da dívida que
ensejou a negativação
Ausência de documentos que
atestem a contratação dos débitos ou mesmo o pagamento
de algumas parcelas como descrito pelo banco em sua
defesa - Não configuração do dano moral
Existência de
inscrições contemporâneas - Incidência da Súmula no 385 do
STJ ao caso presente
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-49.2020.8.26.0577 -Voto no 49145
4
Pretensão do autor de que seja afastada a sua condenação
como litigante de má-fé Cabimento parcial Hipótese em
que se vislumbra o dolo, a má-fé, na sua conduta, de modo a
identificar um propósito meramente abusivo e caracterizar a
litigância de má-fé Valor da multa que, todavia, deve ser
reduzido - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível 1016875-16.2019.8.26.0405, Rel. Des. Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, julgado em
03/06/2020)
BANCO
DE
DADOS.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
DANO
MORAL.
PREEXISTÊNCIA
DE
APONTAMENTOS
DESABONADORES. SÚMULA 385 DO STJ. 1. O réu não
logrou demonstrar a existência da relação contratual, negada
pela
autora,
fazendo
prevalecer
a
tese de que a
"negativação" de seu nome fora indevida. 2. A autora é
detentora de outras restrições contemporâneas. O que
impede o acolhimento do pedido de indenização por danos
morais, inocorrentes à espécie (Súmula 385 do STJ). 3.
Devedora contumaz alega ter sofrido dano moral com
inscrição indevida de seu nome em cadastros de
inadimplentes. Feito com as características informadas no
Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça.
4. Dano moral não configurado. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1027312-19.2019.8.26.0405, Rel. Des. Melo
Colombi, julgado em 07/07/2020)
Dessarte, de rigor a mantença da r. decisão tal qual
lançada, inclusive no que tange aos honorários advocatícios, arbitrados
em patamar suficiente para remunerar, inclusive, o trabalho recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015213-49.2020.8.26.0577 -Voto no 49145
5
Por fim, advirto, às partes, quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator